Tribunal: STF
Processo: RE 106070
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SE O JUIZ DISPENSOU A PROVA E JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE,
RECONHECENDO A PRETENSAO DA AUTORA, NÃO PODIA TAL DECISÃO SER
INVERTIDA EM FAVOR DA OUTRA PARTE AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE
PROVA. CABIA, SIM, CASSAR A DECISÃO E MANDAR QUE SE ABRISSE
A DILAÇÃO PROBATORIA, PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELAS
PARTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.